Tribunal: TJBA
Processo: 0381077-23.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0381077-23.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: E-REAL PROMOCOES E EVENTOS LTDA

Advogado(s)
:
ANDERSON FERREIRA SOUZA, LUIZ ROBERTO FRANCA CONRADO JUNIOR

APELADO: BRASTURINVEST INVESTIMENTOS TURISTICOS S/A

Advogado(s)
:
MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

EMENTA: apelação cível. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. CONDENAÇÃO EM MULTA E ALUGUÉIS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. BENFEITORIAS. CLÁUSULA DE RENÚNCIA. VALIDADE. APURAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO. RECURSO conhecido e não PROVIDO. sentença mantida.

1.
Preliminares. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a questão de mérito é eminentemente de direito e os elementos constantes dos autos são suficientes para formar o convencimento do magistrado. A alegação de necessidade de produção de provas para apuração de benfeitorias não elide a pretensão de despejo, devendo eventual direito de retenção ou indenização ser apurado em liquidação ou ação própria.

2. A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato de locação é válida, cabendo ao locatário o ônus de comunicar formalmente ao locador eventual mudança de domicílio, nos termos da cláusula contratual específica. A ausência de comunicação implica presunção de validade da notificação enviada ao endereço contratual.

3. Despejo por denúncia vazia. Findo o prazo determinado do contrato de locação não residencial, opera-se automaticamente a prorrogação por prazo indeterminado se o locatário permanecer no imóvel por mais de 30 dias sem oposição do locador, nos termos do art. 56, parágrafo único, da Lei nº 8.245/91.

4. O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito pelo locador, concedidos ao locatário 30 dias para desocupação, independentemente de justificativa, configurando direito potestativo previsto no art. 57 da Lei do Inquilinato.

5. A desocupação voluntária do imóvel pelo locatário durante o curso da ação de despejo configura reconhecimento jurídico do pedido, nos termos do art. 487, III, alínea "a", do CPC, impondo o julgamento de procedência.

6. Benfeitorias. É válida a cláusula contratual que estabelece a renúncia do locatário ao direito de indenização por benfeitorias, nos termos do art. 35 da Lei nº 8.245/91, ressalvadas as benfeitorias estritamente necessárias ou exigidas pelo locador.

7. Eventual direito a indenização por benfeitorias necessárias deve ser comprovado de forma específica e detalhada em liquidação de sentença, mediante demonstração da natureza da benfeitoria, valores despendidos e eventual autorização ou exigência da locadora.

8. Multa e aluguéis. É admissível a condenação genérica ao pagamento de multa contratual e aluguéis vencidos até a desocupação, com posterior apuração dos valores em liquidação de sentença, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC.

9. A ausência de planilha discriminada na inicial não invalida a condenação, desde que possível a aferição dos valores na fase de liquidação ou cumprimento de sentença.

10. Na liquidação, poderão ser compensados os valores devidos com eventuais benfeitorias necessárias comprovadas, observada a validade da cláusula de renúncia quanto às demais benfeitorias.

11.
RECURSO conhecido e não PROVIDO. sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº. 0381077-23.2012.8.05.0001
, em que é Apelante,
E-REAL PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA.
, e Apelado,
BRASTURINVEST INVESTIMENTOS TURÍSTICOS S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, na forma do voto da Relatora.